Tribunal: TJPA
Processo: 0802769-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802769-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: T. K. D. S. M., LIONN THALLES MACHADO MEDINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos morais, que manteve o indeferimento da aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e declarou estabilizada a decisão de saneamento, em demanda fundada em alegada falha na prestação de serviço de saúde municipal que teria culminado no óbito da genitora do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas reafirma entendimento anterior, após pedido de reconsideração, é tempestivo e apto ao conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de reconsideração não possui natureza recursal, nem está previsto no rol taxativo do art. 994 do CPC, não produzindo efeitos de suspensão ou interrupção do prazo recursal.

4.

O prazo para interposição de agravo de instrumento conta-se da intimação da decisão originária que efetivamente resolve a questão, sendo irrelevante a posterior apresentação de pedido de reconsideração.

5.

A decisão que aprecia pedido de reconsideração e apenas ratifica entendimento anterior não constitui novo ato decisório autônomo, não reabrindo prazo recursal.

6.

A ausência de interposição tempestiva do recurso cabível contra a decisão saneadora acarreta a preclusão temporal da matéria.

7.

A intempestividade recursal configura vício insanável de ordem pública, que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso.

2.

A decisão que apenas reafirma entendimento anterior não reabre prazo recursal.

3.

A não interposição tempestiva do recurso cabível contra a decisão originária acarreta preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, 219, 932, III, 994, 1.003, §5º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0735417-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 31.01.2024; TJ-SP, AI nº 2300810-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 28.11.2024; TJ-MG, AGT nº 1000019-05.169480-04, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 16.02.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
T. K. D. S. M
., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais
nº 0829079-62.2021.8.14.0301, manteve o indeferimento do pedido de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento do feito com a produção de prova testemunhal e declarando estabilizada a decisão de saneamento.

Na ação de origem, cuida-se de demanda indenizatória por danos morais ajuizada em 21/05/2021, pelo ora agravante, menor impúbere, representado por seu genitor, em face do Município de Belém, atribuindo-se à rede municipal de saúde falha na prestação do serviço público, consistente em alegado atendimento inadequado que teria culminado no óbito de sua genitora, Sra. Roberta Adriane Barata dos Santos, ocorrido em 06/04/2018, cuja causa mortis foi descrita como choque séptico, peritonite bacteriana e apendicite aguda supurada.

Sustentou-se que a de cujus teria procurado atendimento médico nos dias 04/04/2018 e 05/04/2018 no Hospital Pronto Socorro Municipal Dr. Mário Pinotti e na Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta, sendo liberada indevidamente, vindo a falecer posteriormente. Ao final, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Inicialmente, foi proferida decisão de saneamento e organização processual (ID 119995297 – autos de 1º grau), na qual o Juízo singular delimitou as questões de fato controvertidas, fixou como relevantes as matérias atinentes à responsabilidade civil objetiva do Estado, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e apreciou o pedido de aplicação do ônus dinâmico da prova. Naquela oportunidade, entendeu que o requerimento formulado pela parte autora, consistente na apresentação de prontuários médicos, não se enquadrava na hipótese de redistribuição dinâmica do ônus probatório, mas sim no procedimento de exibição de documentos previsto nos arts. 396 a 398 do CPC. Considerando que o Município afirmara não possuir o prontuário relativo ao atendimento do dia 04/04/2018, aplicou-se o art. 398 do CPC, facultando à parte autora demonstrar, por qualquer meio, que a declaração de inexistência não correspondia à verdade.

Posteriormente, em decisão de ajuste à decisão saneadora (ID 134804279 – autos de 1º grau), o Juízo consignou que a parte autora não lograra comprovar a ocorrência do alegado atendimento no dia 04/04/2018. Assim, manteve o indeferimento do ônus dinâmico, acrescentando que não seria cabível impor à parte ré encargo probatório relativo a fato negativo, por se tratar de prova diabólica, e declarou estabilizada a decisão de saneamento, designando audiência de instrução para o dia 08/04/2025. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“1. O processo se encontra em fase de ajustes à decisão de saneamento, tendo este juízo concedido à parte requerente o prazo de 5 dias para que pudesse fazer prova a respeito da existência do atendimento da de cujus que teria ocorrido no dia 04/04/2018.

A parte requerente não fez prova do alegado, assim, este juízo entende satisfeito totalmente os documentos apresentados pela parte requerente, até mesmo porque o Boletim de Ocorrência policial não é suficiente para demonstrar o alegado.

Mantém-se o indeferimento do ônus dinâmico nos moldes da decisão de saneamento, nada tendo a reconsiderar, acrescentando-se que não é cabível a imposição de ônus dinâmico para prova de fato negativo, já que se trata de prova diabólica. (...)”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, argumenta que desde a petição inicial requereu a apresentação dos prontuários médicos referentes aos atendimentos dos dias 04/04/2018, 05/04/2018 e 06/04/2018, sustentando que o Município teria agido com má-fé ao afirmar que a genitora do agravante somente compareceu ao Pronto Socorro no dia 06/04/2018. Aduz que, após diligências próprias, conseguiu obter o prontuário do dia 05/04/2018, o que demonstraria a inveracidade da afirmação do ente municipal quanto à inexistência de atendimentos anteriores.

Afirma que juntou aos autos certidão de óbito (ID 27122865), laudo médico datado de 06/04/2018 (ID 27122867), no qual constaria que a paciente apresentava dores abdominais “há cerca de 6 dias”, bem como boletim de ocorrência (IDs 27122868 e 27122869), lavrado em 07/04/2018, relatando o comparecimento ao hospital no dia 04/04/2018 e a suposta liberação precoce, documentos que, segundo sustenta, corroborariam a verossimilhança de suas alegações.

Defende a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, sob o argumento de hipossuficiência técnica e econômica para produzir prova relativa a prontuários médicos sob guarda exclusiva da Administração Pública, invocando os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da paridade de armas.

Aduz que não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo consistente na existência de atendimento médico, cuja documentação estaria sob custódia do ente municipal. Requer, assim, a incidência do art. 400 do CPC, para que a não apresentação do documento enseje presunção de veracidade dos fatos alegados.

Ao final, pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal, bem como o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada, determinando-se a intimação do Município de Belém para apresentar o prontuário do dia 04/04/2018, sob pena de presunção de veracidade quanto à ocorrência do atendimento.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que em decisão liminar, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo hígida a decisão recorrida, por entender, em juízo preambular, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a medida excepcional.

O Agravante interpôs Agravo Interno (25981178), que foi devidamente contrarrazoado (ID 27117234).

O Município de Belém apresentou contrarrazões (ID 26557780), aduzindo que o pedido de aplicação do ônus dinâmico foi corretamente indeferido, porquanto a pretensão autoral se refere à exibição de documento específico, hipótese regida pelos arts. 396 a 398 do CPC. Argumenta que inexiste registro de atendimento no dia 04/04/2018 e que não se pode impor ao ente público o ônus de provar fato negativo, sob pena de configurar prova diabólica.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de intempestividade. Sustentou que a decisão saneadora (ID 119995297) já havia indeferido expressamente a redistribuição do ônus da prova, sendo que a decisão posterior (ID 134804279) apenas manteve o entendimento anteriormente adotado após pedido de reconsideração. Destacou que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão temporal.

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Autor/Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática de lavra da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado. Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no agravo de instrumento e, considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se enfrentar questão prejudicial de ordem pública atinente à admissibilidade do recurso, notadamente no que concerne à sua tempestividade, requisito objetivo e indispensável ao conhecimento de qualquer insurgência recursal, à luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai dos autos, a decisão saneadora (ID 119995297), proferida em 15/07/2024, apreciou de forma expressa e fundamentada o pedido de aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, indeferindo-o sob o fundamento de que a pretensão autoral não se enquadrava na hipótese do art. 373, §1º, do CPC, mas sim no procedimento de exibição de documentos previsto nos arts. 396 a 398 do mesmo diploma legal. Naquela oportunidade, o Juízo singular delimitou as questões controvertidas, fixou a distribuição estática do ônus probatório e concedeu à parte autora prazo para demonstrar, por qualquer meio, a inveracidade da declaração do ente municipal quanto à inexistência do prontuário referente ao dia 04/04/2018.

Irresignada, a parte autora não interpôs, no prazo legal, o recurso cabível contra a decisão saneadora. Ao revés, apresentou pedido de reconsideração, reiterando a pretensão de aplicação do ônus dinâmico da prova ou, alternativamente, a incidência do art. 400 do CPC. Em seguida, o Juízo proferiu decisão (ID 134804279), mantendo integralmente o entendimento anteriormente firmado e declarando estabilizada a decisão de saneamento.

O agravo de instrumento ora sob exame foi interposto somente após essa última decisão, sob o argumento de que teria sido renovado o indeferimento da redistribuição do ônus da prova. Ocorre que, à luz da dogmática processual e da jurisprudência consolidada, tal compreensão não se sustenta.

É consabido que o pedido de reconsideração não encontra previsão normativa específica no ordenamento jurídico processual como recurso autônomo ou como sucedâneo recursal. Trata-se de mera petição dirigida ao próprio prolator da decisão, pela qual a parte busca, no âmbito da autotutela judicial, a retratação do ato decisório. Não se insere, contudo, no rol taxativo dos recursos previstos no art. 994 do CPC, nem ostenta natureza jurídica recursal. Por conseguinte, não se lhe aplicam os efeitos típicos dos recursos, dentre os quais se destaca a interrupção ou suspensão do prazo para interposição de outro recurso.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, por não possuir natureza recursal e por não estar previsto como causa de modificação do dies a quo para a contagem do prazo de impugnação. A propósito, reiteradamente se afirma que a parte que opta por formular pedido de reconsideração assume o risco de ver escoado o prazo para interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão temporal.

Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1.
O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal.

2.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, quando já preclusa a decisão primária.

3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 0735417-98.2023.8 .07.0000 1809835, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS E ARGUMENTOS QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO PEDIDO. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. Alegação de que o pedido de reconsideração formulado no juízo de origem teria sido instruído com novos documentos e argumentos, caracterizando nova análise da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de reconsideração formulado no juízo a quo, mesmo com a juntada de novos documentos ou argumentos, tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar o prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal conta-se da publicação da decisão originária, sendo irrelevante a formulação de pedido de reconsideração, nos termos do art. 1 .003, § 5º, do CPC.

A juntada de novos documentos ou argumentos não altera a natureza jurídica do pedido de reconsideração, que não possui previsão legal para suspender, interromper ou dilatar o prazo recursal.

A decisão originária foi publicada em 27/08/2024, sendo o prazo recursal encerrado em 11/09/2024. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 01/10/2024, fora do prazo legal. Inexistência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Intempestividade corretamente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

O pedido de reconsideração, ainda que acompanhado de novos documentos ou argumentos, não suspende, interrompe ou prorroga o prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, § 5º.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23008102820248260000 São Paulo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 28/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO INTEMPESTIVO - INADMISSIBILIDADE.

O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. É manifestamente inadmissível o recurso interposto além do prazo legal, sendo que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível.

(TJ-MG - AGT: 10000190516948004 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

Tal entendimento decorre da própria estrutura normativa do sistema recursal brasileiro, que se orienta pelo princípio da taxatividade dos recursos e pela disciplina estrita dos prazos processuais, os quais, nos termos do art. 218 do CPC, são peremptórios. A peremptoriedade dos prazos constitui expressão da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais, impedindo que a marcha do processo fique indefinidamente sujeita à reabertura de discussões já decididas.

No caso concreto, a decisão saneadora de 15/07/2024 indeferiu expressamente o pedido de aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova. Contra essa decisão, caberia à parte autora, se assim entendesse pertinente, interpor agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.015 do CPC. Não o fazendo, operou-se a preclusão temporal quanto à matéria decidida.

A posterior decisão que apenas manteve o entendimento anteriormente firmado, após provocação por meio de pedido de reconsideração, não possui o condão de reabrir prazo recursal já escoado, sob pena de se admitir, por via oblíqua, a eternização dos prazos e a subversão da lógica preclusiva que estrutura o processo civil contemporâneo. Admitir-se o contrário equivaleria a conferir ao pedido de reconsideração eficácia suspensiva ou interruptiva não prevista em lei, criando-se, por construção pretoriana, hipótese de prorrogação de prazo recursal à margem do sistema normativo.

Cumpre destacar que a decisão que aprecia pedido de reconsideração e apenas reafirma entendimento anteriormente adotado não constitui novo ato decisório autônomo quanto ao conteúdo impugnado, mas mera ratificação da decisão originária. Nessa perspectiva, a insurgência recursal deveria ter sido manejada tempestivamente contra a decisão saneadora, e não contra a decisão que simplesmente a manteve.

O próprio parecer ministerial, com acuidade técnica, consignou que a decisão agravada apenas reiterou o indeferimento anteriormente proferido, não inovando no conteúdo decisório, razão pela qual o recurso interposto revela-se intempestivo. Tal conclusão harmoniza-se com a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, que reconhece a inadmissibilidade de recurso interposto contra decisão que indefere pedido de reconsideração, quando não impugnada tempestivamente a decisão originária.

Assim, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto após o escoamento do prazo legal contado da intimação da decisão saneadora que indeferiu o ônus dinâmico da prova, configurando-se a preclusão temporal e a consequente intempestividade recursal.

A intempestividade constitui vício insanável, de ordem pública, que impede o conhecimento do recurso, independentemente da relevância das teses suscitadas ou da eventual plausibilidade jurídica da pretensão deduzida. O juízo de admissibilidade recursal precede e condiciona o exame de mérito, sendo vedado ao Tribunal ultrapassar tal etapa quando ausente requisito essencial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por intempestivo
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026